Tribunal: CARF
Processo: 10410.722881/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/07/2011
RECURSOVOLUNTÁRIO.PRAZO.INTEMPESTIVO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida. Transcorrido esse prazo legal o recurso é considerado intempestivo.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722881/2014-59
ACÓRDÃO
2302-004.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA - FEJAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/07/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida.
Transcorrido esse prazo legal o recurso é considerado intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722881/2014-59
2
Trata-se de Autos de Infração relativo à glosa de compensação de contribuições
previdenciárias, efetuada por meio de informação na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP da competência junho de 2010 (AI
no DEBCAD 51.045.853-0), no valor de R$ 1.007.332,39, e ao lançamento, na competência julho de
2011, da multa isolada decorrente da inserção, em GFIP, de crédito considerado inexistente (AI no
DEBCAD 51.045.854-8), no valor de R$ 954.576,15.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, indeferiram a diligência postulada e julgaram
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
O Acórdão de Impugnação foi disponibilizado para acesso em 29/04/2015.
O Contribuinte acessou o teor do documento em 08/07/2015 e apresentou Recurso
Voluntário em 06/08/2015, reiterando, em síntese, os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende o pressuposto legal de admissibilidade, tendo em
vista que é intempestivo.
Os artigos 5o e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras para a contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário nos seguintes termos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
---
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Vejamos o que consta nos autos:
- Em “06/08/2015 15:09:30 foi registrada a Solicitação de Juntada de Documentos”
(e-fl. 371). Trata o referido documento do Recurso Voluntário.
- A decisão recorrida foi proferida na sessão de 23/04/2015 e foi disponibilizada
para ciência do Contribuinte em 29/04/2015, conforme termo abaixo (e-fl. 206):
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722881/2014-59
3
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL –
COMUNICADO
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 29/04/2015 11:12:59.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2015
- Em 14/05/2015 foi certificado o decurso de prazo (e-fl. 307):
CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO –
COMUNICADO
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 29/04/2015 11:12:59
Data da ciência por decurso de prazo: 14/05/2015
- Em 16/06/2015 foi juntado aos autos o Termo de Perempção (e-fl. 308).
- De acordo com o termo abaixo (e-fl. 309), o Contribuinte acessou a intimação do
Acórdão de Impugnação em 08/07/2015:
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO –
COMUNICADO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
08/07/2015 11:33h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos,
os quais já se encontravam disponibilizados desde 29/04/2015 na Caixa Postal.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Contribuinte: 12.207.742/0001-71 FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE
ALTAVILA-FEJAL (ou seu Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015
Considerando que o prazo final para interposição do recurso seria o dia 15/06/2015,
não há como considerar tempestivo o recurso voluntário do Contribuinte juntado aos autos em
06/08/2015.

2. Conclusão
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.029 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722881/2014-59
4
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 515
DF CARF MF
Original